Tribunal: STF
Processo: ADI 718
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-03
Data de publicação: 1992-08-03

Ementa:
ADIN - ESTADO DO MARANHAO - LEI COMPLEMENTAR N. 15/92 -
DISCIPLINA DA CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS.
16 E 18, PAR. 4. - LIMINAR DEFERIDA  POR  DESPACHO  DO RELATOR -
SUSPENSÃO CAUTELAR DAS LEIS ORDINARIAS QUE AUTORIZARAM A REALIZAÇÃO
DO PLEBISCITO PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS - REFERENDO DO
PLENÁRIO DO STF.
          - A SUPREMA CORTE JA PROCLAMOU, AINDA QUE POR DELIBERAÇÃO
MAJORITARIA, QUE SE REVELA CONVENIENTE  A  SUSPENSÃO CAUTELAR   DE
EFICACIA DE  LEIS  ORDINARIAS  QUE,  EM  ANO  DE  ELEIÇÕES,  CRIAM
MUNICÍPIOS, EM FACE DAS PROVAVEIS REPERCUSSÕES DESSE ATO NO PROCESSO
ELEITORAL. PRECEDENTE: ADIN 704-PR.
          - A CRIAÇÃO DE NOVAS PESSOAS MUNICIPAIS - A PARTIR DO
DESMEMBRAMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM AS UNIDADES MATRICIAIS -
IMPLICA,  ANTE  AS  GRAVES  CONSEQUENCIAS  QUE  DAI  DERIVAM  O
COMPROMETIMENTO INEGAVEL DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA E DA
INTEGRIDADE JURÍDICO-TERRITORIAL DAS COMUNIDADES LOCAIS INTERESSADAS.
          - A JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  TEM
CONSIDERADO QUE A IMINENCIA DA REALIZAÇÃO DE PLEBISCITO CARACTERIZA,
OBJETIVAMENTE, O REQUISITO DO "PERICULUM IN MORA", PARA EFEITO DE
CONCESSÃO DE MEDIDA  CAUTELAR  EM  PROCESSO  DE  CONTROLE NORMATIVO
ABSTRATO. PRECEDENTES.